Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737925-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI EMBARGADO: ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA, CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS, CREUSA LINS ACCIOLY BRAGA, CARMELIA MARIA ANDRADE JUSTINIANO RIBEIRO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado de ID 59334966. Fica advertida a embargante de que a contínua oposição de petições protelatórias e infundadas poderá ensejar a imposição de multa, na forma dos artigos 77 e 80 do CPC, mormente quando objeto do processo é a apuração de ofensas em que, supostamente, a querelada teria ofendido a honra dos querelantes ao afirmar, durante uma live realizada no canal do YouTube “ABA NACIONAL”, no dia 14 de março de 2023, que os membros do SINDICONDOMINIO “formaram um conchavo, entendeu!? formaram uma quadrilha com um monte de gente, com intuito de lesar os condomínios, se beneficiar dos leigos e tirar vantagem, a única coisa que vejo desse sindicato." Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator